Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO POR UM ANO (ART. 921, CPC). PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 921 DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS ÀS PARTES.

1. O caso cuida de ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja prescrição é trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CPC.

2. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.

3. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.

4. Na forma do disposto ao artigo 921 do Código de Processo Civil, a extinção do feito executivo em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus às partes.

5. Negou-se provimento à apelação.